Tribunal: STF
Processo: HC 214531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RCD no Habeas Corpus 652.019/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença, 



    [...] os denunciados, associados entre si, traziam consigo, para fins de tráfico, 1.357,38 kg (mil trezentos e cinquenta e sete quilos e trinta e oito gramas), distribuídos em 1.841 tabletes de ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.



    2. No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, urge consignar que, ao contrário do que alega a defesa, após a imposição da reprimenda de 8 anos de reclusão pela prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, foi imposto o regime fechado, “em razão da quantidade de pena e da presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), aliadas às razões que levaram ao afastamento do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, justificando a fixação do regime inicial mais gravoso”.



    3. A esse respeito, destaco que, “[n]os termos da jurisprudência desta Corte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, presente circunstância judicial desfavorável, constitui fundamento idôneo para justificar a fixação do regime mais gravoso, bem como a negativa da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg no HC n. 621.998/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 17/2/2021).



    4. Por fim, em relação ao pedido de detração do tempo de segregação provisória, saliento que o apenado foi preso em flagrante em 24/11/2018 e permanecer segregado até a prolação da sentença, em 22/5/2019, de forma que nesse ínterim não decorreu sequer período superior a seis meses, de modo que é acertada a deliberação da Corte de origem no sentido de que “o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução.



    5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pela douto Juízo da Vara de Execuções Criminais de Patrocínio/MG que definiu como fechado o regime inicial do cumprimento da pena que lhe foi imposta, não considerando, para tanto, o período em que ele esteve preso provisoriamente.



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, a fim de que o Paciente seja transferido para o regime aberto, uma vez que o regime inicial dele deveria ter sido o semiaberto e já houve a progressão de regime, com fundamento no artigo 33 do Código Penal e nas súmulas 718 e 719 do STF, com a consequente retificação da guia de execução.



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, a imposição do regime fechado foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] ao contrário do que alega a defesa, após a imposição da reprimenda de 8 anos de reclusão pela prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, foi imposto o regime fechado, “em razão da quantidade de pena e da presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), aliadas às razões que levaram ao afastamento do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, justificando a fixação do regime inicial mais gravoso” (fl. 216, grifei). 



    A esse respeito, destaco que, “[n]os termos da jurisprudência desta Corte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, presente circunstância judicial desfavorável, constitui fundamento idôneo para justificar a fixação do regime mais gravoso, bem como a negativa da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg no HC n. 621.998/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 17/2/2021, sublinhei). 



    Por fim, em relação ao pedido de detração do tempo de segregação provisória, saliento que o apenado foi preso em flagrante em 24/11/2018 e permaneceu segregado até a prolação da sentença, em 22/5/2019, de forma que nesse ínterim não decorreu sequer período superior a seis meses, de modo que é acertada a deliberação da Corte de origem no sentido de que “o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial [...]”. 



    Saliento também que “[o] instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime próprio da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo” (AgRg no RHC n. 133.548/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/3/2021). 



    As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (1.357,38 kg de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    De se ver, portanto, que a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão de critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Por fim, quanto à alegação de que não se considerou o período em que o paciente esteve preso preventivamente para fins de modificação do regime prisional, pontuou o STJ: 



    [...] é acertada a deliberação da Corte de origem no sentido de que “o tempo de prisão cautelar, por ora, não repercute na fixação do regime inicial, sendo que eventual progressão de regime deve ficar a cargo do juízo da execução” (fl. 216). 



    Como se sabe, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.



    Portanto, a questão suscitada nesta impetração deverá ser submetida, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, da Lei n. 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; e HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, o regime prisional do paciente foi estabelecido de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente